Tribunal: TJES
Processo: 0027711-80.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027711-80.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SILVA CORREIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027711-80.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SILVA CORREIA, FERNANDO HENRIQUE MEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - NEGADO PROVIMENTO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. 2 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027711-80.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SILVA CORREIA, FERNANDO HENRIQUE MEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAXWEL SILVA CORREA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgamento da Apelação, cujo Acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma consistente a prática de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 2. Não há que se falar em alteração da pena-base, eis que inexistem ilegalidades a serem sanadas. 3. Não há o que se reformar no que tange ao
quantum
da causa de diminuição, visto que foi muito bem fundamentada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas. 4. Recurso Improvido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, o recurso será julgado desprovido.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou das matérias de forma suficiente e fundamentada:

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/08), boletim de ocorrência (fl. 09/14), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 27/28), auto de apreensão (fl. 24), termos de declaração (fl. 15/18).

De acordo com laudo de exame químico (fl. 159/160), as 137 (cento e trinta e sete) porções de fragmentos vegetais, pesando 212,5 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol); as 16 (dezesseis) porções de substância bege em pó, pesando 22,4 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) Que, o veiculo foi avistado pelos policiais próximo a rua tabajara, no referido bairro, e que em determinado momento JOEL, ao se aproximar do veiculo, foi abordado pelos policiais dessa especializada, onde nos dirigimos ate o endereço de JOEL, na rua tabajara, 123, e apos realização de busca, nada de ilícito foi encontrado; Que, JOEL nos confidenciou que deixou a mochila narrada na denuncia contendo arma e drogas na casa de FERNANDO HENRIQUE, morador da rua trinta, s/n, bairro cobilandia, no município de vila velha.
E nos deslocamos ate a residência de FERNANDO e que quando chegamos fomos recebidos pelo mesmo, que nos franqueou a entrada, que de pronto nos entregou a mochila; Que, apos vistoriada, foi encontrado em seu interior, 01 metralhadora de fabricação caseira, 01 carregador para metralhadora, 16 papelotes de cocaina, 14 munições de 380, 137 buchas de maconha. JOEL e FERNANDO apontaram que o material era do suspeito MAXWEL SILVA CORREIA.
(...)” (Depoimento do Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano, em sede policial, às fls. 15/16).

“(...) que chegando em São Torquato, no endereço indicado na denúncia, localizaram o veículo estacionado próximo ao endereço indicado; que aguardaram alguns instantes, quando JOEL se aproximou; que JOEL foi abordado e a equipe de identificou como policiais; que foram até a residência de JOEL, tendo o mesmo relatado que teria levado a mochila para a casa de FERNANDO, mas não se recorda se JOEL falou qual seria o conteúdo da mochila;
que foram até a casa de FERNANDO com JOEL e na residência de FERNANDO, encontraram a mochila contendo drogas e uma arma; que a mochila estava fechada; que a mochila aparentava ter sido "manuseada"; que a fotografia de fls.41 o depoente reconhece a arma encontrada na mochila; que o depoente sentiu o cheiro de maconha na mochila;
que não conhecia os dois acusados aqui presente, JOEL e FERNANDO antes desses fatos; que os dois não reagiram a abordagem policial; que o veículo tinha sofrido uma perfuração no vidro, já tendo sido reparado, tendo em vista que os disparos ocorreram aproximadamente 03 dias antes. (...)”(Depoimento do Policial Civil Altemio Luiz de Oliveira Barcellos, em sede judicial, à fl. 292).

Cumpre salientar que os depoimentos dos policiais João e Altemio, foram corroborados por ambos, tanto em sede policial, quanto em sede judicial, ademais se encontram harmônicos e congruentes com as declarações de Joel, prestadas em juízo, na qual informou que fez a corrida de “uber” para o recorrente Maxwel, e que, posteriormente, entregou a mochila com os ilícitos para Fernando.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos de Joel e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03.

Portanto, o argumento de que há contradição no acórdão que ora se discute não merece prosperar, eis que as matérias trazidas foram devidamente fundamentadas nos autos, o que demonstra, de forma clara, a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria amplamente debatida em sede de apelação.

Seguindo esse mesmo raciocínio, decido sob a omissão alegada no não reconhecimento do “in dubio pro reo”
, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido, restando suficiente demonstrada a materialidade e autoria da prática do crime pelo embargante.

Dessa forma, não acolho os presentes embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.